Tribunal: TJMT
Processo: 0017719-98.2014.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO OBSERVADOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1. A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte pelo prazo de 30 (trinta) dias.
2. Verificado que não houve o prévio abandono com posterior intimação do ente estatal para que impulsionasse o processo, impossível a extinção do feito.
3. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017719-98.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CARLOS EMILIO BIANCHI NETO - CPF: 459.322.041-68 (ADVOGADO), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), MARCOS ROSENDO DA SILVA - CPF: 538.150.921-91 (APELADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), BRUNA GABRIELY LIMA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA GABRIELY DA ROSA LIMA - CPF: 049.655.601-08 (APELADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ATAHIDE MONTEIRO DA SILVA NETO - CPF: 006.754.601-31 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL
–

A
ÇÃ
O DE DESAPROPRIA
ÇÃ
O

–

EXTIN
ÇÃ
O DO PROCESSO
–
ABANDONO DA CAUSA
–
REQUISITOS DO ART. 485, III e
§
1.
o
, DO C
Ó
DIGO DE PROCESSO CIVIL
–
N
Ã
O OBSERVADOS
–
SENTEN
Ç
A ANULADA
–
RECURSO PROVIDO.

1. A extin
çã
o do processo por abandono da causa somente
é
cab
í
vel quando houver des
í
dia da parte demandante que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mant
é
m-se inerte pelo prazo de 30 (trinta) dias.

2. Verificado que n
ã
o houve o pr
é
vio abandono com posterior intima
çã
o do ente estatal para que impulsionasse o processo, imposs
í
vel a extin
çã
o do feito.

3. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1
a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de
Cuiabá
(MT) que, nos autos da
ação de desapropriação
n.
0017719-98.2014.8.11.0041
promovida pela parte apelante em desfavor de
MARCOS ROSENDO DA SILVA e BRUNA GABRIELY LIMA
, extinguiu o feito por reconhecer o abandono da causa pela parte
requerente
, ora recorrente, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

A parte
r
ecorrente afirma, em síntese, que o juízo de origem descumpriu regras processuais para configuração do
“abandono de causa”
, ignorando o comando existente no §1o do artigo 485 do Código de Processo Civil, que determina a intimação da parte exequente para suprir a falta.

De igual modo, sustenta que ao ser intimada para manifestar o interesse processual na continuidade do feito, apresentou manifestação via Sistema PEA que não se encontra anexada nos autos
eletrônicos
, a partir da migração e digitalização do feito para o Sistema
PJe
.

Assevera que
intimad
a
a manifestar sobre a digitaliza
çã
o, pleiteo
u
a juntada da
supracitada
peti
çã
o e demais documentos
protocolizados
digitalmente no
â
mbito do PEA
, o que não foi observado pelo juízo
a quo
.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação do ato sentencial e a regular retomada do curso da
ação
.

Sem contrarrazões pela parte apelada, porquanto ainda não
angularizada
a relação processual na origem.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
199998696
, apontando
a aus
ê
ncia de interesse p
ú
blico ou social capaz de justificar
a sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1
a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de
Cuiabá
(MT) que, nos autos da
ação de desapropriação
n.
0017719-98.2014.8.11.0041
promovida pela parte apelante em desfavor de
MARCOS ROSENDO DA SILVA e BRUNA GABRIELY LIMA
, extinguiu o feito por reconhecer o abandono da causa pela parte
requerente
, ora recorrente, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

O mérito do
r
ecurso de
a
pelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
se resume à defesa de que o abandono processual não ocorreu, uma vez que o procedimento previsto no artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil não foi respeitado, de modo que o
decisum
recorrido deve ser anulado.

E ainda porque
ao ser intimada para manifestar o interesse processual na continuidade do feito, apresentou manifestação via Sistema PEA que não se encontra anexada nos autos, a partir da migração e digitalização do feito para o Sistema
PJe
, situação que reforça a não ocorrência do abandono processual.

Pois bem.

Denota-se dos autos que o juízo de origem extinguiu o executivo fiscal sob o argumento de que a parte exequente, ora apelante, deixou de promover atos e diligências que lhe competiam, ocasionando assim o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, consoante previsão do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[
...]”
.

Com efeito, o dispositivo citado prevê que quando
a parte

a
utor
a
, no caso a Fazenda Pública, deixar de promover os atos e as diligências que lhe cabem, deve-se extinguir o processo sem a resolução de mérito, desde que a inércia presenciada no processo exceda 30 (trinta) dias.

Todavia, para que essa resolução em específico ocorra, há um comando legal mandatório que, no caso, é o §1o do próprio artigo 485 colacionado acima. Vejamos:

“Art. 485
[...]

§1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de
5
(cinco) dias.

[
...]”
.

Diante de tais premissas, resta analisar
inicialmente
se todas as etapas para que se reconheça o abandono processual foram cumpridas pelo magistrado de primeiro grau.

Em análise dos autos, infere-se que o juízo de origem determinou em
02
.
10
.202
0

(Id.
192566169
) a intimação da Fazenda Pública para que se manifestasse nos autos informando se havia interesse no prosseguimento do feito, no prazo de
2
0 (
vinte
) dias.

Nesse sentido, a parte recorrente
demonstrou que
se manifestou nos autos,
via PEA
em
27.11.2020
(Id
s
.
192566178 e
192566179
),
reafirmando o interesse processual na continuidade do feito, haja vista a presença de interesse público na demanda, requerendo o regular processamento do feito.

Ocorre que, considerando a digitalização e migração do presente feito para o Sistema
PJe
, infere-se que a referida petição apresentada pela Fazenda Pública não foi juntada nos autos eletrônicos.

S
em que fosse analisad
a

a
referid
a

manifestação
, o juízo de origem, em decisão datada de
29
.
3
.2023
(Id.
192566175
), proferiu sentença julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Desse modo, resta claro que o
decisum
recorrido deve ser anulado, pois há a necessidade, como elucidado acima, de se aplicar o comando de prévia intimação da parte para suprir a falta, na forma do §1o do artigo 485, do CPC.

Logo, não atendida a determinação para impulsionar o feito e
após
transcorridos mais de 30 (trinta) dias, deveria a parte apelante ser novamente intimada, com a observância dos requisitos previstos no artigo 485, III e §1o, do Código de Processo Civil, para que manifestasse o seu interesse em prosseguir com a demanda, providência que, no presente caso não ocorreu, implicando, portanto, na impossibilidade da extinção por abandono da causa.

Sobre o tema, eis a jurisprudência do
c. Superior Tribunal de Justiça
. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL.

EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO
SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1o, DO CPC
.
[...]

4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado:
em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito,
sob pena
de extinção.
[...]

7.
Recurso Especial provido”
.

(
REsp
1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22.5.2018,
DJe
23.11.2018).
[sem destaque no original].

De igual modo, eis a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO INTERNO –
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – NÃO CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA – NÃO OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AFASTADA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

1- Imprescindível
a
intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, antes de se proceder à declaração de extinção da
execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa.

2 - Não verificando plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos”
.

(N.U 0002052-65.2010.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel.
Desa
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13.11.2023,
Publicado
no DJE 21.11.2023).
[sem destaque no original].

Ademais,
conclui-se
que não houve o apontado abandono processual
no presente caso
, eis que a Fazenda Pública
se manifestou
via PEA
em
27.11.2020
(Id
s
.
192566178 e 192566179
),
reafirmando o interesse processual na continuidade do feito, haja vista a presença de interesse público na demanda, requerendo o regular processamento do feito.

Com efeito, o recurso de
a
pelação proposto pela Fazenda Pública há de ser provido, com o fim de que a sentença seja anulada e que o processo retorne à comarca de origem para regular prosseguimento.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, a fim de anular a sentença recorrida e, consequentemente, determino o retorno dos autos à comarca de origem para regular prosseguimento.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024